Tribunal: TJES
Processo: 5000693-28.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-28.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARVES DE BORTOLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 5000693-28.2023.8.08.0022

APELANTE:
JARVES DE BORTOLO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de JARVES DE BORTOLO, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, porquanto o autor proferiu ameaças em desfavor da vítima o senhor CRISTIANO RUY BOGUSKI.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, decidindo a lide nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE a imputação contida na inicial, para o fim de CONDENAR o acusado JARVES DE BORTOLO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro. Passo a dosimetria da pena. Culpabilidade em grau normal, já que embora não excluída, a conduta do acusado foi movida pelo consumo de álcool. Antecedentes maculados, porém, não aptos a serem considerados com maus antecedentes ou reincidente. A conduta social não foi trazida aos autos. A personalidade não foi avaliada. As consequências do crime não foram apuradas e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão dos fatos. Assim, fixo a pena base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva em razão da ausência de atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena. Fixo o regime inicial da pena em aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada em sede de execução. Sem custas processuais. Façam-se as anotações e comunicações de estilo. Registre-se.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reformada a sentença de piso para que o apelante seja absolvido, ante a atipicidade da conduta, com base no artigo 386, inciso III o Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do artigo 147 do Código Penal Brasileiro., as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de seis meses.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)